Tribunal: TCU
Processo: 001.492/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3242/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.492/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Teodozio da Silva (XXX.583.779-XX); Eduardo Gomes (XXX.678.558-XX); Elias Bellavita Barbosa da Silva (XXX.228.872-XX); Ernildo Celio Pascoal da Silva (XXX.838.952-XX); João Neto Assunção (XXX.277.362-XX); Josue Gomes de Vasconcelos (XXX.245.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.